Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICO. PROCEDIMENTO ELETIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. A tutela de natureza antecipatória no Agravo de Instrumento somente pode ser concedida nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta (probabilidade de provimento recursal), como também o perigo na demora torna inadiável sua apreciação, não podendo, pois, aguardar o julgamento do recurso.

2. No caso em exame, embora a autora, ora agravante, noticie que a cirurgia foi marcada para o próximo dia 18/04/2021, não há como desconsiderar o fato de que se trata de procedimento eletivo, não havendo, “prima facie”, razões que justifiquem a antecipação da tutela recursal, sem que sejam esclarecidos os motivos que levaram à operadora do plano de saúde a autorizar, de forma apenas parcial, a cirurgia reparadora.

3. Afigura-se, pois, escorreita a decisão de primeiro grau, que concluiu pela necessidade de formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para que a operadora do plano de saúde não autorize o procedimento cirúrgico em sua integralidade.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.